Tribunal: STF
Processo: RE 1504967
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Soraya Bosse interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLEITO PELA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 452 DO STF E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGRAS DO REGULAMENTO DA PREVI, APLICÁVEIS O CASO, QUE FARIAM DISTINÇÃO PARA APOSENTADORIA DE HOMENS E MULHERES. NÃO VERIFICAÇÃO. EQUAÇÃO DE CÁLCULO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DO FATOR 30 ANOS (OU 360 AVOS) PARA TODOS OS PARTICIPANTES, INDEPENDENTE DO GÊNERO. CÁLCULO REALIZADO COM BASE NO SALÁRIO REAL DE BENEFÍCIO DO PARTICIPANTE, COM MÉDIA ARITMÉTICA DOS ÚLTIMOS 36 SALÁRIOS DE PARTICIPAÇÃO ANTERIORES AO MÊS DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DISTINGUISHING ENTRE O CASO PARADIGMA DO STF, QUE DEU ORIGEM AO TEMA 452, E O PRESENTE CASO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA NÃO VERIFICADA. AUTONOMIA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM RELAÇÃO AO REGIME GERAL, CONSOANTE DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 202, CF/88). SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso I; 40, § 1º, inciso III, “a” e “b”; e 201, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, “VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALADADE E DA ISONOMIA, devidamente prequestionados, bem como deixou de aplicar a tese firmada no julgamento do Tema 452 da Repercussão Geral”.



    A recorrente aponta que, “estabelecendo os mesmos critérios para homens e mulheres adquirirem o direito à concessão do complemento de aposentadoria, desconsiderando o tempo exigido para uns e outras, a ré, ora recorrida, gerou uma grave distorção, pois garantiu a um funcionário homem a vantagem de, ao atingir a idade mínima, se aposentar de forma proporcional pelo Regime Geral, mas receber complemento INTEGRAL do benefício por parte da PREVI, enquanto que uma funcionária mulher, aposentada sob as mesmas condições, receberá apenas complemento proporcional por parte da entidade de previdência privada”.



    Decido.



    Verifica-se que a matéria em discussão nos presentes autos está sendo analisada no julgamento do RE n° 1.415.115/PB-AgR-ED, redator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, ocasião em que Sua Excelência, entendeu por afetar o processo ao Plenário desta Suprema Corte, com proposta de reconhecimento da repercussão geral. 



     O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELEMENTOS DE DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. 1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve o provimento monocrático do recurso extraordinário, nos termos do qual foi acolhido o pleito de complementação previdenciária, em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, aplicando-se à hipótese o decidido no Tema 452 da repercussão geral. 2. Na origem, a pretensão das autoras era de reconhecimento da necessidade de a previdência privada observar critérios mais favoráveis para a complementação de aposentadoria das mulheres – com menor tempo de contribuição –, tal como ocorre nos regimes próprio e geral de previdência social. Isso porque o regulamento da PREVI estabelece regras formalmente isonômicas para todos os beneficiários, homens e mulheres, possibilitando o recebimento (i) do valor integral da complementação apenas por aqueles que tenham contribuído ao longo de 30 anos, e (ii) do valor proporcional para os que tenham entre 20 e 30 anos de contribuição. 3. No julgamento do Tema 452 da repercussão geral (RE 639.138, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020), esta Corte analisou o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), que previa que o direito à complementação da aposentadoria seria adquirido, pelas mulheres, com 25 anos de contribuição e, pelos homens, com 30 anos de contribuição. Entretanto, para as mulheres, o valor da complementação alcançaria apenas 70% da diferença entre os proventos iniciais e o salário real, enquanto para os homens essa complementação seria de 80%. 4. Naquela ocasião, o STF decidiu que “[é] inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. Concluiu-se que, ao definir período inferior de contribuição para as mulheres, os regulamentos de planos de previdência complementar não poderiam promover redução no benefício correspondente. Haveria discriminação de gênero na hipótese então analisada, porque as mulheres não poderiam adquirir o direito a 80% do valor da complementação, benefício disponível apenas para os homens. Contudo, nada se decidiu sobre a hipótese em que o regulamento estabeleça o mesmo período de contribuição e o mesmo valor de benefício para homens e mulheres. 5. Há, portanto, elementos de distinção entre o caso concreto ora submetido a julgamento e o paradigma mencionado, uma vez que o regulamento aqui avaliado não estabelece benefício inferior para as mulheres com base em menor tempo de contribuição. Em verdade, são definidos critérios idênticos para pessoas de ambos os sexos. Sendo assim, há necessidade de nova discussão especificamente a respeito da obrigatoriedade, ou não, de os regulamentos de previdência complementar estabelecerem discriminações positivas em favor das mulheres, à luz das normas constitucionais pertinentes. A matéria guarda relevante repercussão jurídica, econômica e social, a justificar o reconhecimento da repercussão geral e a apreciação pelo Plenário. 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para anular o julgamento do recurso extraordinário e afetá-lo ao Plenário, com proposta de reconhecimento de repercussão geral. 



    Assim, impõe-se a devolução do feito à origem para aguardar o julgamento do mencionado RE n° 1.415.115/PB.



    Nesse sentido, veja-se a decisão proferida no ARE nº 1.488.456/PB Relator o Ministro Alexandre de Moraes:



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 9, fls. 1-2): 



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS AOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 321, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE POSSUI CARACTERÍSTICAS DISTINTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO IGUAL PARA HOMENS E MULHERES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO NA PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPEITO À IGUALDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    - Não há que se falar em decadência, porquanto a ação não objetiva a anulação de negócio, mas sim a revisão de benefício previdenciário em que as prestações são continuadas, tratando-se de típica relação de trato sucessivo. 



    - Sendo a matéria aventada nos autos de trato sucessivo, segundo o qual, o dano se renova a cada mês, afasta-se a aplicação do instituto da prescrição sobre o fundo de direito da autora 



    - A PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil caracteriza-se como fornecedora de serviços, estabelecendo a Súmula nº 321, do Superior Tribunal de Justiça, que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes”. 



    - Não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia entre homens e mulheres, quando a aposentadoria da promovente foi concedida, conforme seu tempo de contribuição, de acordo com o regramento próprio do seu plano de previdência privada, diferentemente do plano de previdência da FUNCEF, objeto do julgamento do RE 639138/RS. 



    - “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. Tese fixada no julgamento do RE 639138/RS referente ao Tema 452 da sistemática da repercussão geral, não se aplicando ao presente caso, em razão do distinguishing. 



    - O distinguishing é a prática de não aplicar dado precedente vinculante por se reconhecer que a situação sub judice (aquela que se está julgando imediatamente) não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente 



    - O regime de previdência privada se funda na constituição de reservas capazes de garantir o benefício contratado, razão pela qual para ser deferido o pleito da parte autora haveria necessidade de custeio suficiente para perceber o benefício requerido”.



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA DO CARMO LINS traz o seguinte contexto fático (Doc. 13, fl. 6): 



    “A recorrente é funcionária aposentada do Banco do Brasil S/A e percebe benefício previdenciário cumulado com complemento de aposentadoria pago pela PREVI, custeado pelo empregador e por seus empregados, na forma de Estatuto e Regulamento, que até 23/12/1997 estabeleciam no cálculo do benefício complementar o limite de 30 anos de filiação à PREVI, para todos os participantes. 



    Todavia, ao ser utilizado o mesmo limite de 30 anos tanto para os homens como para as mulheres, permitiu-se que o funcionário participante recebesse complemento integral pela PREVI ao aposentar-se pela proporcional no INSS, sendo que o mesmo não ocorria com a participante do sexo feminino, uma vez que o tempo mínimo exigido para a aposentadoria proporcional perante o Órgão Oficial era de 25 anos em afronta ao preceito constitucional da isonomia, isto porque ao considerar 30 anos para os dois, os homens tiveram a vantagem de poder se aposentar pela proporcional no INSS e receber o complemento integral da PREVI, enquanto que as mulheres na mesma situação, ao se aposentarem pela proporcional receberam benefício proporcional, uma vez que não há diferença no divisor”. 



    Aduz, em suas razões recursais, que essa sistemática, validada pelo Tribunal de origem, viola os arts. 5º, I; 40, § 1º, III, “a” e “b”; e 201, § 7º, I e II, da CF/1988; o princípio da isonomia, por conferir tratamento desigual entre homens e mulheres, bem como o Tema 452 da repercussão geral. 



    Afirma que “a previdência complementar, embora de natureza privada e regida por leis próprias, não pode estabelecer parâmetros de concessão que contrariem direitos consagrados na Constituição” (Doc. 13, fl. 9). 



    Entende que a “os valores das complementações de aposentadoria pagos pela Recorrente, de acordo com o referido dispositivo, serão equivalentes a tantos trigésimos quantos forem os anos completos de filiação à Caixa, observando-se o máximo de 30. Partindo de tais premissas, vê-se que a previsão do Regulamento da Recorrida acabou por gerar uma situação de desigualdade legal entre homens e mulheres”, pois “o homem que prestou serviços durante 30 anos, que perceberá aposentadoria proporcional pela previdência oficial, receberá o complemento de aposentadoria integral da PREVI, ao tempo em que uma mulher que faça jus à aposentadoria proporcional pelo INSS, não logrará perceber o complemento de aposentadoria na modalidade integral, sendo necessário, para tanto, que ela trabalhe 30 anos” (Doc. 13, fl. 10). 



    Sustenta, nessa linha, que “o legislador constituinte ao prever a aposentadoria da mulher com menor tempo de serviço/contribuição não autorizou a cobrança de contribuições diferenciadas, cabendo à previdência social estabelecer outros critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201 da CF/88). Assim, os planos de previdência complementar devem seguir os mesmos parâmetros fixados na Constituição Federal, ou seja, a possibilidade da mulher receber o valor integral da complementação de aposentadoria com tempo de contribuição inferior ao homem, em cinco anos” (Doc. 13, fl. 11). 



    Pondera que “a não aplicabilidade dos preceitos do artigo 202 da Constituição Federal, quanto às entidades de previdência privada, na medida em que a mesma traça regras para todo o sistema previdenciário, público e privado, é um retrocesso do nosso Estado Democrático de Direito” (Doc. 13, fl. 14). 



    O RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, bem como por estar a matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 16). 



    No Agravo (Doc. 19), sustenta a agravante que a matéria foi prequestionada e que houve violação direta à Constituição. 



    É o relatório. Decido. 



    De fato, o Tema 452 da repercussão geral não tem aplicação ao caso ora sob análise. No referido paradigma discutiu-se o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), o qual previa que as mulheres adquiririam o direito à complementação de aposentadoria com 25 anos de contribuição e os homens com 30 anos de contribuição. Entretanto, para as mulheres, o valor da complementação alcançaria apenas 70% da diferença entre os proventos iniciais e o salário real, enquanto para os homens essa complementação seria de 80%. 



    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade dessa sistemática e fixou tese no sentido de que É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 



    No presente caso, todavia, o regulamento da PREVI dispõe que, para fins do direito à aposentadoria concedida pela entidade de previdência privada, homens e mulheres devem estar filiados à PREVI há pelo menos 30 anos. Assim, como as normas constitucionais vigentes à época permitiam a aposentadoria proporcional para as mulheres, pelo Regime Geral de Previdência Social, caso contribuíssem por 25 anos para a previdência pública, entende a autora que o regulamento da PREVI é inconstitucional, por violar a isonomia entre homens e mulheres, pois quando a recorrente atingisse 25 anos de contribuição teria direito à aposentadoria pelo RGPS, mas ainda teria que trabalhar mais 5 anos para ter direito a aposenta-se pela previdência privada. 



    Sobre a matéria, no julgamento do RE 1.415.115 AgR-ED (Redator para acórdão o Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 6/2/2024), Sua Excelência, fazendo a distinção acima, entendeu por afetar o processo ao Plenário desta SUPREMA CORTE, com proposta de reconhecimento da repercussão geral. Veja-se a ementa do julgado: 



    “Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 452 da repercussão geral. Elementos de distinção do caso concreto. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve o provimento monocrático do recurso extraordinário, nos termos do qual foi acolhido o pleito de complementação previdenciária, em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, aplicando-se à hipótese o decidido no Tema 452 da repercussão geral. 



    2. Na origem, a pretensão das autoras era de reconhecimento da necessidade de a previdência privada observar critérios mais favoráveis para a complementação de aposentadoria das mulheres – com menor tempo de contribuição –, tal como ocorre nos regimes próprio e geral de previdência social. Isso porque o regulamento da PREVI estabelece regras formalmente isonômicas para todos os beneficiários, homens e mulheres, possibilitando o recebimento (i) do valor integral da complementação apenas por aqueles que tenham contribuído ao longo de 30 anos, e (ii) do valor proporcional para os que tenham entre 20 e 30 anos de contribuição. 



    3. No julgamento do Tema 452 da repercussão geral (RE 639.138, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020), esta Corte analisou o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), que previa que o direito à complementação da aposentadoria seria adquirido, pelas mulheres, com 25 anos de contribuição e, pelos homens, com 30 anos de contribuição. Entretanto, para as mulheres, o valor da complementação alcançaria apenas 70% da diferença entre os proventos iniciais e o salário real, enquanto para os homens essa complementação seria de 80%. 



    4. Naquela ocasião, o STF decidiu que “[é] inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. Concluiu-se que, ao definir período inferior de contribuição para as mulheres, os regulamentos de planos de previdência complementar não poderiam promover redução no benefício correspondente. Haveria discriminação de gênero na hipótese então analisada, porque as mulheres não poderiam adquirir o direito a 80% do valor da complementação, benefício disponível apenas para os homens. Contudo, nada se decidiu sobre a hipótese em que o regulamento estabeleça o mesmo período de contribuição e o mesmo valor de benefício para homens e mulheres. 



    5. Há, portanto, elementos de distinção entre o caso concreto ora submetido a julgamento e o paradigma mencionado, uma vez que o regulamento aqui avaliado não estabelece benefício inferior para as mulheres com base em menor tempo de contribuição. Em verdade, são definidos critérios idênticos para pessoas de ambos os sexos. Sendo assim, há necessidade de nova discussão especificamente a respeito da obrigatoriedade, ou não, de os regulamentos de previdência complementar estabelecerem discriminações positivas em favor das mulheres, à luz das normas constitucionais pertinentes. A matéria guarda relevante repercussão jurídica, econômica e social, a justificar o reconhecimento da repercussão geral e a apreciação pelo Plenário. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para anular o julgamento do recurso extraordinário e afetá-lo ao Plenário, com proposta de reconhecimento de repercussão geral”. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o julgamento do referido paradigma. 



    Nesse sentido: RE 1.470.602, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 18/4/2024; RE 1.462.499 Rcon, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 16/4/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde o julgamento do RE 1415115 AgR-ED” (DJe de 6/5/24).



    Também nesse mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.499.896/PB, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 31/7/24.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do RE n° 1.415.115/PB, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente